Tribunal: TJSP
Processo: 1003217-81.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Recurso do autor. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Recurso do autor. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Recurso do autor. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Recurso do autor. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, desde que comprovada à prestação do serviço e não verificada abusividade. Admissibilidade. Comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
SEGURO PRESTAMISTA. Recurso do réu. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Recurso do autor. Inexistência de incorreção nas taxas aplicadas pelo banco. Cobrança de valores que, ademais, está em estrita consonância com os índices estabelecidos no contrato firmado entre as partes. Inexistência de incorreção nas taxas aplicadas pelo banco. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995202
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003217-81.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DERISVALDO VELOSO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003217-81.2017.8.26.0020 -Voto no 25425 cst/egf
2
VOTO No 25425
APELAÇÃO CÍVEL No 1003217-81.2017.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó - 1a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLÁUDIA BARRICHELLO
APELANTE/APELADO: DERISVALDO VELOSO DIAS
APELADO/APELANTE: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA
DE
CADASTRO.
Recurso
do
autor.
Cobrança.
Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de
conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula
566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Recurso do autor. Matéria
consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
tema
958/STJ). Validade da cobrança, desde que comprovada à prestação
do
serviço
e
não
verificada
abusividade.
Admissibilidade.
Comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento
consolidado pelo C. STJ
no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018
(Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não
houver
comprovação
do
serviço
efetivamente
prestado
ou
abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese
dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
mantida.
SEGURO
PRESTAMISTA.
Recurso
do
réu.

Venda
Casada.
Entendimento
consolidado
pelo
STJ
(Resp.
1.639.320/SP
de
12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Recurso do autor. Inexistência de
incorreção nas taxas aplicadas pelo banco. Cobrança de valores que,
ademais, está em estrita consonância com os índices estabelecidos
no contrato firmado entre as partes. Inexistência de incorreção nas
taxas aplicadas pelo banco. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Apelações contra r. sentença (fls. 180/187) que julgou parcialmente
procedente a ação revisional para afastar as cobranças da tarifa de avaliação do bem e
do seguro e, diante da sucumbência recíproca condenar cada parte a arcar com metade
das custas e despesas processuais e arbitrar honorários advocatícios para patrono da
parte adversa em R$. 1.000,00, observada a gratuidade do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003217-81.2017.8.26.0020 -Voto no 25425 cst/egf
3
Insurge-se o autor (fls. 303/310) sustentando que foram exigidos juros
diversos dos contratados e a ilegalidade das cobranças das tarifas de cadastro e registro
de contrato. Pugna pela aplicação da taxa mensal de 1,61%, em detrimento da que fora
exigida de 2,15%.
Insurge-se também o réu (fls. 198/209) alegando, essencialmente, a
legalidade das cobranças da tarifa de avaliação do bem e da exigência do seguro.
Recursos tempestivos, respondidos (fls. 218/231 e 233/248), preparado o
do réu (fls. 210/211) e isento de preparo o do autor, por ser beneficiário da gratuidade da
justiça (fl. 37/38).
VOTO
Os recursos não comportam provimento.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário emitida em
16.10.2013 para financiamento de veículo, no valor de R$. 16.817,19, a ser quitada em
42 parcelas de R$. 556,58, vencendo a primeira em 16.11.2013 e a última em
16.04.2017 (fls. 25/26).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, decisão contra a
qual ambas as partes se insurgem, mas sem razão.
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$. 496,00 (fls.
25), entendida como aquela que remunera o serviço de pesquisa em órgãos de proteção
ao crédito, base de dados e informações cadastrais, é legítima sua cobrança, de acordo
com o entendimento consolidado pelo C. STJ por intermédio da Súmula n° 566, com o
seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
Na hipótese, o contrato foi celebrado posteriormente à Resolução CMN n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003217-81.2017.8.26.0020 -Voto no 25425 cst/egf
4
3.518/2007, e não há prova de relacionamento anterior, portanto, é válida a sua
cobrança.
Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem o
entendimento jurisprudencial restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do
REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria
do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003217-81.2017.8.26.0020 -Voto no 25425 cst/egf
5
contrato no valor de R$. 78,54 (fls. 25), serviço que se conclui ter sido prestado, ante o
que consta do documento do veículo (fls. 24), que traz anotação de inscrição do gravame
no órgão de trânsito, não se revelando excessivamente oneroso o valor cobrado, de
modo que, no ponto, a sentença deve ser mantida.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica a previsão da
cobrança, no valor de R$. 306,00 (fls. 25), sem, contudo, a comprovação de execução do
serviço prestado.
Em suas razões recursais, o réu juntou laudo de avaliação do bem (fls.
214) com intuito de comprovar a avaliação do bem, o que não se pode admitir, vez que,
nos termos do artigo 434, caput, do CPC, incumbia-lhe instruir “[...] a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações“.
Registre-se que, na hipótese, o laudo juntado com as razões de apelação
não pode ser recebido na forma do artigo 435, parágrafo único, do CPC, pois o réu não
se desincumbiu de comprovar que se trata de documento novo, como o são os [...]
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos [...]”.
Assim, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço em tempo
hábil, sendo, portanto, indevida a respectiva cobrança, por trazer clara ofensa ao
disposto nos artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor, mantido, assim, o afastamento de sua exigência.
Quanto à matéria relativa à cobrança de segurom ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos Recursos
Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003217-81.2017.8.26.0020 -Voto no 25425 cst/egf
6
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No presente caso, verifica-se a contratação do seguro prestamista no
valor de R$. 650,00 (fls. 25). Entretanto, não há nos autos documentação que demonstre
que o autor teve a faculdade em optar pela não contração ou que lhe foi dada a
oportunidade de escolher outra seguradora.
Logo, com correção a sentença afastou a exigência do seguro, pois em
conformidade com a tese firmada pelo STJ no julgamento do repetitivo: “o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
Referente aos juros remuneratórios, não assiste razão o autor quando
afirma que a taxa de juros praticada pelo réu é diversa da contratada, pois se trata de
conclusão extraída de parecer técnico produzido sem observância dos parâmetros
contratados (fls. 30/34).
A análise do contrato (fls. 25) revela haver exigência de juros mensais de
1,61% e anuais de 21,14%. Todavia, no mesmo campo em que esses dados foram
obtidos, é possível verificar o tópico “custo efetivo total”. Nele, consta como taxa de juros
mensais o valor de 30,71% ao ano, e é ele que engloba todos os pagamentos previstos
que serão embutidos no valor final para o cálculo das prestações mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003217-81.2017.8.26.0020 -Voto no 25425 cst/egf
7
Assim, como se vê, os juros cobrados foram os efetivamente contratados,
de acordo com os índices previstos no tópico “custo efetivo total”, que, conforme
ressaltado, engloba todos os encargos e despesas da operação.
Incumbia ao autor demonstrar eventual abusividade, porquanto insuficiente
a simples alegação de que a taxa do contrato excede a taxa média do mercado, vez que
está apenas consiste em um referencial a ser considerado e não em um limite a ser
observado.
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo o autor,
desde o início da contratação, conhecimento da obrigação assumida.
Por fim, a sentença é mantida integralmente nos termos em que lançada,
de rigor a majoração, para R$. 1.500,00, dos honorários devidos por cada parte ao
patrono adverso (artigo 85, § 11o, do CPC), observada a gratuidade concedida ao autor.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator